Tribunal: TJBA
Processo: 8005222-95.2021.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005222-95.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAQUELINE CUNHA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL (ART. 121, §2º, III C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). RECORRENTE PRONUNCIADA DE ACORDO COM OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DIANTE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Consta nos autos que em 15/09/2020, no bairro de Portão, Lauro de Freitas, a ora recorrente, agindo com animus necandi, lançou álcool 70% sob o corpo de seu ex companheiro e em seguida ateou fogo, não havendo o óbito desse por circunstâncias alheias a vontade da agente. II- O Juízo da Vara do Júri de Lauro de Freitas pronunciou a acusada como incursa nas penas do art. 121, §2º, III c/c art. 14, II, todos do CP, para que seja oportunamente submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Decisão exarada em 10/07/2023. III- Nas razões recursais requer a desclassificação da imputação para o delito de incêndio previsto no art. 250, do CP ou para o de lesão corporal disposto no art. 129, do CP. IV- Impossibilidade de desclassificação do tipo. Decisão em conformidade com o art. 413, do CPP. Materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria (depoimento da vítima e confissão da acusada). Mero juízo de prelibação. Exame acurado de prova. Soberania do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia mantida. V- Indícios apontam seguramente para a recorrente, a situação reclamava a aplicação do art. 413, § 1º, do CPP e não aquela prevista no art. 419, do mesmo Diploma legal. VI- A prova não autoriza a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de incêndio ou lesão corporal. Cabia, pois, ao Juizo a quo, como o fez, convencido da autoria e da materialidade delitiva, pronunciar, admitindo fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, uma vez que não é competente para valorar a prova dos autos, na medida em que tal missão é privativa do Tribunal Popular. VII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. VIII- Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8005222-95.2021.805.0150, de Lauro de Freitas, sendo recorrente Jaqueline Cunha Silva e recorrido Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma das razões constantes do voto do Relator. Salvador, . A01-BM